Tribunal: TJMT
Processo: 0001134-53.2017.8.11.0012
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001134-53.2017.8.11.0012

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANTONIA MARIA XAVIER - CNPJ: 11.341.148/0001-06 (APELADO), ANTONIA MARIA XAVIER - CPF: 950.144.383-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ART. 485, IV DO CPC – ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 921, III, § 1º DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em sede de cumprimento de sentença, não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos Autos da Ação Monitória, proposta em face de
Antônia Maria Xavier – ME e Antônia Maria Xavier
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante alega que é incompatível a extinção de processo em fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485 do CPC.

Argui a ausência de intimação do patrono do credor, quanto à possibilidade de extinção do feito, argumentando que não houve intenção de abandonar o feito.

Posto isso, pugna pela reforma integral da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o apelante ajuizou a ação em razão da inadimplência do contrato celebrado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida – Renovação Automática – Aval – PJ sob nº 3.564.665, firmado em 10/02/2014, no valor de R$ 80.000,00, com vencimento para 11/08/2014, Id 179964232 - Pág. 35/47.

Citada a parte requerida/apelada silenciou.

Proferida a sentença, Id 179964232 - Pág. 85, convertendo o feito em execução por quantia certa, à exegese do art. 701, §2º, do CPC.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, após tentativa de bloqueio online de valores, junto ao sistema
Sisbajud
, que restou infrutífero, o credor foi intimado, via patrono, e, pessoalmente, para promover o andamento do feito, tendo permanecido inerte, ocasionando a extinção do feito.

Pois bem.

A irresignação do apelante cabe acolhimento.

In casu
, trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença, de maneira que incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Com efeito, em caso de inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório do feito, podendo isso ensejar a prescrição intercorrente.

Ressalta-se que os comandos da norma do art. 485, III, do CPC, incidem, a princípio, no processo de conhecimento, considerando que na fase de cumprimento ou de execução de sentença, prevalece o interesse do credor, que se sustenta em um título executivo judicial formado no próprio feito.

Assim, eventual inércia do exequente em relação à prática dos atos processuais que lhe competia enseja a remessa dos autos ao arquivo e possível extinção do feito, com fundamento na norma do art. 924, V, do CPC, quando paralisado por lapso temporal suficiente à configuração da prescrição intercorrente.

De outra via, nos termos do art. 921, III, §§ 1º e 4º, do CPC, quando não localizados bens passiveis de penhora, o cumprimento de sentença deve ser suspenso, com posterior início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Cabe lembrar que as hipóteses de extinção do processo executivo estão elencadas no artigo 924 do CPC, não havendo entre elas a hipótese de ausência de bens penhoráveis. A propósito:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Portanto, deveria o processo ter sido arquivado provisoriamente até o transcurso do prazo de prescrição intercorrente ou até que sejam realizadas novas diligências a pedido do exequente.

Cabe lembrar que a ausência de bens penhoráveis não ocasiona a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, tendo em vista que o devedor deve responder por suas obrigações com seus bens presentes e futuros.

A propósito do tema:

APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - ART. 485, III, DO CPC - ABANDONO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSÁRIA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ART. 921, III, § 1º, DO CPC - SENTENÇA REVOGADA - RECURSO PROVIDO. Em sede de cumprimento de sentença, não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do Código de Processo Civil. (N.U 0005167-13.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 08/09/2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023